Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva será cabível quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes. Além disso, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Deve ser mantida a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz para conter o seu ímpeto criminoso, especialmente em se tratando de réu condenado em outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, e com passagens recentes na prática específica de crime patrimonial, circunstância que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
3. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe, dentre outras condições, reduzidíssimo grau de reprovabilidade na conduta do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.